Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada à agravante da reincidência e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal do réu é nulo por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo; e (iii) determinar se a fração aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, e o regime inicial de cumprimento da pena devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitivas por meio de documentos do inquérito policial, laudo de exame de corpo de delito, autos de reconhecimento fotográfico, relatórios policiais, vídeos do local dos fatos e provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.
4. A vítima apresenta relato firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, descrevendo a dinâmica do roubo, reconhecendo o veículo utilizado e, em segundo momento, identificando o réu por fotografia e, posteriormente, em reconhecimento pessoal judicial.
5. Os vídeos juntados aos autos confirmam a presença de veículo Fiat Palio branco vinculado ao réu no local e horário próximos ao fato, corroborando a versão da vítima.
6. O reconhecimento pessoal observa as formalidades do art. 226 do CPP, inexistindo nulidade a ser declarada, sobretudo porque corroborado por outros elementos probatórios independentes.
7. A negativa do acusado, isolada e desacompanhada de prova mínima de álibi, não prevalece diante do conjunto harmônico e convergente das demais provas.
8. Na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal específico para mensuração da agravante, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena-base, conforme orientação jurisprudencial consolidada. Pena redimensionada.
9. Sendo o réu reincidente e fixada a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.